Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700272-29.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DEISE RAVIZZINI FURTADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO. 1. A hipótese consiste em examinar a correção do valor dos honorários de advogado fixados no caso concreto, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública. 2. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 2.1. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 2.2. A proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. 2.3. O mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual deve-se buscar o resultado da tutela jurisdicional sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais, ou mesmo, que a repercussão desta seja de menor intensidade. 3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. No caso em análise o montante de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública não se mostra consentâneo com a complexidade da controvérsia e com o contexto do labor desenvolvido pelos procuradores do Distrito Federal. 3.2. À vista das considerações acima, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é o mais adequado ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, à vista da aplicação do art. 8o, caput, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 8o, caput, e 85, § 8o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não teriam sido fixados de forma razoável e proporcional ao presente caso, porquanto entende que deveriam ter sido fixados segundo o critério da equidade. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 8o, caput, e 85, § 8o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027